Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-62.2017.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002813-62.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO RIBEIRO GRACIAS - CPF: 483.600.741-00 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ODETE RIBEIRO GRACIAS - CPF: 595.852.779-72 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ODAIR ROBERTO CARNIVALI - CPF: 651.358.301-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODAIR ROBERTO CARNIVALI - CPF: 651.358.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO.

RODOVIA.

CULPABILIDADE DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS INICIAIS INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a culpabilidade do réu pelo acidente, não se pode impor a ele responsabilidade pelos danos material e moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002813-62.2017.8.11.0015 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: CLAUDIO RIBEIRO GARCIAS

ODETE RIBEIRO GARCIAS

APELADOS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ODAIR ROBERTO CARNIVALI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO RIBEIRO GARCIAS E ODETE RIBEIRO GARCIAS,

de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação de Reparação de Danos Material e Moral, Lucros Cessantes Causados por Acidente de Trânsito (autos n. 1002813-62.2017.8.11.0015), que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por serem beneficiários da gratuidade da justiça (id. 99870476).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Os apelantes sustentam que não foram bem apreciadas e valoradas as provas existentes nos autos, as quais demonstram a culpabilidade do acidente, o Boletim de Ocorrência, elaborado por autoridade policial comprova a dinâmica do acidente, e que o réu não observou as regras de trânsito, uma vez que ao ver o ciclista atravessando a pista, não lhe deu preferência de passagem, ou seja, continuou sua marcha sem tomar as precauções necessárias, o que nos remete a conclusão que o motorista/Requerido ao agir desta forma dirigia sem os cuidados necessários.

Ressalta que o acidente ocorreu em uma Rodovia (BR/163), onde inexistem passarelas e tampouco faixas para travessias de pedestres, como bem asseverou a Seguradora Ré em sua contestação, sendo assim pode-se dizer que o falecido agiu de forma escorreita.

Assevera que o motorista que conduzia o veículo não observou o disposto no § 2o do art. 29 do Código de Transito,
“Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”
, pois agiu de forma imprudente e negligente, sem atenção devida, o que motivou o atropelamento da vítima no momento em que fazia a travessia da pista.

Aduz que o ato ilícito praticado pelo Requerido gera obrigação de indenizar os prejuízos causados aos Requerentes, independentemente de ser ele condenado na esfera criminal. Entretanto, pode ainda responder civilmente, desde já, pelo prejuízo causado aos Requerentes, nos termos da legislação vigente.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. (id. 99870477)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 99870483 e 130013219)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os apelantes ajuizaram ação de indenização por danos material e moral em face dos apelados, sob o argumento de que em 30/06/2016 quando seu genitor, Sr.
Sebastião Ribeiro Garcia, estava tentando cruzar a via (BR 163) empurrando sua bicicleta, ocasião em que o veículo conduzido pelo requerido Odair Roberto Carnivali colidiu/atropelou Sebastião Ribeiro Garcia, que veio a falecer. Argumentaram que, em razão da morte do genitor, experimentaram danos de natureza moral. Postularam, ao final, pela procedência do pedido para o fim de condenar os requeridos ao pagamento de danos morais.

Os apelantes instruíram a petição inicial com documentos pessoais, Boletim de Ocorrência n. 83477811, lavrado pela Policia Rodoviária Federal, apólice do seguro.

Citada a apelada,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contestou a ação, alegando culpa exclusiva da vítima pelo acidente, anexou documentos.

Citado por edital o apelado,
ODAIR ROBERTO CARNIVALI,

representado pela Defensoria Pública, apresentou contestação por negativa geral.

Intimadas as partes para manifestar interesse na produção de prova, apenas o apelado,
ODAIR ROBERTO CARNIVALI,
pugnou pela prova testemunhal, já os apelantes e

apelada,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
requereram o julgamento antecipado da lide.

Na sequência foi proferida a sentença objeto do recurso.

Sendo assim, inicialmente é necessário apreciar detidamente o conjunto probatório existente nos autos, quanto à culpabilidade, isto porque, do que consta nos autos, o nexo de causalidade entre o acidente e danos físicos suportados pela vítima do atropelamento, é inquestionável.

Para os apelantes, não houve a correta análise das provas quanto a culpabilidade do motorista do veículo, ora apelado,
ODAIR ROBERTO CARNIVALI,

envolvido no acidente.

É cediço que todos os condutores possuem a obrigação de dirigir o veículo com cuidado e atenção (art. 28 do CTB), todavia, aos pedestres também é exigida responsabilidade e cautela na circulação e travessia, conforme as regras estabelecidas pelo CTB em seu art. 69.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência:

“
No dia 30/06/2016, por volta de 18:00h, no Km 829 da BR 163, em Sinop/MT, houve um acidente do tipo atropelamento de pedestre.

O veículo V1, Honda Civic LXS AT, placa QBP-617, cor prata, conduzido por Odair Roberto Carnivali, CPF 651.358.301-20, seguia sentido Sorriso/MT Sinop/MT quando o Sr. Sebastião Ribeiro Garcia, RG 2623643-5 SEJSP/MT, que empurrava uma bicicleta, cruzou a pista sendo atingido por V1.

O condutor do V1 não se feriu e aguardou a PRF no local.

O Sr. Sebastião Ribeiro Garcia apresentava lesões graves e foi encaminhado, com vida, pela equipe de resgate da concessionária Rota do Oeste ao Hospital Regional de Sinop/MT, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos.

As condições ambientais eram boas e não havia sinais de precipitação pluviométrica no momento.

Local desprovido de faixa de pedestres.

Demais sinalizações presentes e nítidas. ( verticais e horizontais).

V1 foi liberado a seu condutor.

Velocidade da via é de 60 Km/h.

Condutor de V1 submetido a teste de etilômetro no série 092138, teste 3171, com resultado 0,00mg/l.”
(id. 99869967-Pág. 2)

Das informações colhidas pelas autoridades policias, é inquestionável que o veículo envolvido no acidente transitava n
o Km 829 da BR 163, em Sinop/MT,

sentido Sinop/Sorriso, e que a vítima Sr. Sebastião Ribeiro Garcia atravessou a pista empurrando a bicicleta em local que não havia faixa de pedestre e com fluxo de veículo.

Dessa forma, pode-se concluir que de fato a vítima Sr. Sebastião

ao atravessar a pista em local indevido, foi atingido pelo veículo do apelado,
ODAIR ROBERTO CARNIVALI
.

Por outro lado, não há nos autos provas de que o apelado,
ODAIR ROBERTO CARNIVALI,
ao conduzir o veículo envolvido no acidente, tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência, ou que de alguma forma contribuiu para ocorrência do evento fatídico.

Pelo contrário, do boletim de ocorrência extrai-se que ele não se evadiu do local, aguardou o socorro à vítima, fez o teste do bafômetro, que deu negativo, as condições do veículo eram boas, não havia marca de frenagem na pista.

Importante destacar que o local do acidente é uma Rodovia Federal, em que o limite de velocidade no local exato do acidente é de 60Km/h, conforme boletim de ocorrência e que não foi constatado que o condutor do veículo tenha contribuído com o acidente.

Neste ponto, transcrevo trecho da sentença.

“(...)

A controvérsia neste feito, todavia, segundo as teses apresentadas, gira em torno da verificação de quem deu causa ao referido acidente automobilístico/atropelamento; se decorreu por culpa do "de cujus"/pedestre ou por culpa do réu Odair Roberto Carnivalli, condutor do veículo.

Pois bem.

Acerca da dinâmica do acidente, o Boletim de Ocorrência de Trânsito, acostado no evento n.o 5481983, narra que as condições ambientais do local do acidente eram boas, que não haviam sinais de precipitação pluviométrica e que o local era desprovido de faixa de pedestres. A prova produzida no processo, todavia, não corrobora, com a pretensão autoral, posto que não subsiste demonstração cabal da culpa do requerido na consumação do sinistro — ônus processual que não se desincumbiram os requerentes, conforme prevê o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

O exame das circunstâncias do acidente de trânsito, aliada ao conjunto probatório não comprovam, com certeza, a culpa do requerido no infortúnio ocorrido. Não há provas de eventual excesso de velocidade empregado pelo réu na condição do automóvel. Não há provas de que o réu tenha realizado ou buscasse realizar a travessia da rodovia em lugar adequado (faixa de pedestres). Não há provas de que o réu tenha realizado qualquer manobra irregular ou, ainda, de qualquer outra situação que pudesse evidenciar a culpa do réu no acidente. Pelo contrário: a prova produzida no processo, demonstra, estreme de dúvidas, que o "de cujus" tentou realizar a transposição de rodovia federal, que detém intenso fluxo de veículos, em lugar inapropriado para a travessia de pedestres, durante o crepúsculo vespertino (por volta das 18horas).

No trânsito, incide o princípio da confiança recíproca, segundo o qual o condutor detém a legítima expectativa de que os demais condutores se atenham às regras e às cautelas a que todos são exigidas. A travessia de pedestres, em rodovia ou via de rolamento, deve se efetivar, em qualquer situação, levando-se em conta a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos [art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro]. A preferência de trânsito, em rodovia (principalmente de grande fluxo) em local em que não há faixa de pedestres, é dos veículos que nela trafegam e não dos pedestres que objetivam realizar a sua travessia.

Consequentemente, pelo contexto probatório, resta inconcebível imputar a culpa ao segundo requerido/motorista do veículo, ônus que incumbia aos requerentes e do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, porquanto as provas carreadas aos autos demonstram que o requerido não agiu ilicitamente.

Dito isto, o que se pode concluir, pela análise do conjunto probatório produzido nos autos, que não houve qualquer forma de imprudência, negligência ou imperícia do segundo requerido, cuja conduta nada contribuiu para a eclosão do evento danoso. Todavia, por outro lado, vislumbra-se que os fatos em discussão decorreram por culpa exclusiva da vítima, que, por sua vez, realizou travessia em local inapropriado, fora da faixa de pedestre, em via caracterizada por grande fluxo de veículos de diversos portes, visto se tratar de uma rodovia afamada (BR-163).

(...)

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a culpa exclusiva da vítima no evento danoso é elemento excludente do dever indenizatório, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido desponta como medida inquestionável.”
(id. 99870476)

Portanto, não ficou evidenciada a culpa do motorista do veículo, ora apelado,
ODAIR ROBERTO CARNIVALI
, logo, não se pode responsabilizá-lo pelos danos decorrentes do acidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ilegitimidade passiva do Município de Bragança Paulista afastada. Pretensão da autora de indenização por danos alegadamente decorrentes de atropelamento por motocicleta em rodovia. Conjunto probatório insuficiente a respaldar as afirmações da autora, indicando a culpa exclusiva da vítima, que deliberadamente atravessou via de trânsito rápido, em local proibido, enquanto veículos por ali transitavam. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0015440-50.2011.8.26.0099; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - ATROPELAMENTO EM RODOVIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTENTE.
- Para a configuração do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC/02, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade).
- Não apenas os condutores possuem a obrigação de dirigir o veículo com cuidado e atenção (art. 28 do CTB), mas, também aos pedestres, exige-se responsabilidade e cautela na circulação e travessia, conforme as regras estabelecidas pelo CTB (art. 69).
- Restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima que, trafegava de bicicleta na contramão da via, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.040136-5/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 24/05/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO COM MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO – ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA evidenciada – QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade por ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil, é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (stricto sensu), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade.

O avanço da vítima sobre a pista, inequivocamente, foi o ponto determinante para a ocorrência do acidente, além da posição final do corpo, encontrado pela autoridade policial no meio da rodovia, que bem demonstra isso.

No que tange à controvérsia, tenho que andou bem o julgador a quo, uma vez reconhecida a culpa exclusiva da vítima, causa excludente do nexo de causalidade como elemento da responsabilidade civil.

Segundo a expressa previsão do parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil, a improcedência da lide principal impõe ao denunciante os ônus de sucumbência relativos à denunciação.

Honorários das lides principal e secundária fixados em percentual adequado e que atende os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0000183-13.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

“Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Atropelamento da autora por ônibus, quando o motorista finalizava manobra para virar a via pública, sendo ela atingida pela traseira do veículo. Autora que se encontrava parada na rua, aguardando para atravessá-la, não obstante tivesse no local faixa de pedestre. Infringência pela autora da norma de trânsito que proíbe a permanência de pedestres nas pistas de rolamento e determina que eles devem utilizar sempre as faixas ou passagens que lhes são destinadas. Culpa exclusiva da vítima caracterizada. Exegese dos artigos 69 e 254, inciso I, do CTB. Improcedência do pedido era medida que se impunha. Recurso improvido. ”
(TJSP; Apelação Cível 0001769-37.2015.8.26.0125; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Capivari - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020) (sic)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – Ação movida pela irmã de vítima de atropelamento que faleceu em decorrência do evento danoso – Pleito indenizatório – Danos morais – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Aplicação da teoria a terceiros não usuários do serviço prestado pela concessionária, com fulcro no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que, todavia, não elide a possibilidade de ocorrência de eventual causa excludente de responsabilidade – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – Verificada – Vítima que invadiu de inopino a via e interceptou a trajetória do coletivo – Atitude desatenta e imprudente da irmã da requerente que impossibilitou que o motorista evitasse o ocorrido – Prova testemunhal atesta a culpa exclusiva da vítima – ÔNUS DA PROVA (art. 373, II, CPC) – Requerida que logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito pleiteado pela parte autora – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.”
(TJSP; Apelação Cível 1039726-49.2015.8.26.0224; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020) (sic)

Muito embora os autores tenham perdido o genitor no trágico acidente, não foi comprovada a culpabilidade do motorista, ora apelado,
ODAIR ROBERTO CARNIVALI
, por isso não podem os apelados serem

responsabilizados pelos danos.

Desse modo, apesar do trágico acidente em análise, no qual o genitor dos autores teve a vida ceifada, não há como modificar a sentença, pelos motivos já expostos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022